Tribunal: STF
Processo: ARE 1028036
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Alteração na estrutura remuneratória. Enquadramento de servidor com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula Vinculante nº 37. Decisão em que se dá provimento a recurso em processo que tramitou por vara do Juizado Especial Federal. Condenação do vencido ao pagamento de honorários de advogado. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula Vinculante nº 37. 



    2. Não há falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Inteligência da norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 aplicável ao juizado especial da Justiça Federal, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/01.



    3. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para afastar a condenação da agravante em honorários advocatícios.